Tribunal: STF
Processo: RE 88465
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
- Seguro de vida em grupo. Declarações falsas prestadas pelo segurado, falecido de carcinoma gástrico treze dias depois de assinar a proposta, sobre estar em plena atividade no trabalho e de não ter estado hospitalizado. Ação de cobrança do seguro repelida. - Inexistência de ofensa a direito federal. Divergência de julgados não configurada. Recurso extraordinário não conhecido.